Tribunal: TJMT
Processo: 1011321-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011321-40.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.697.576/0001-36 (APELANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (APELADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (REPRESENTANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), RICARDO ROSA DA SILVA - CPF: 815.753.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS IMPROCEDENTES – ARRESTO DE SOJA - COMPRA E VENDA FIRMADO COM A RECORRENTE – DIREITO DE PREFERÊNCIA DA EMBARGADA APELADA – REGISTRO DE PENHOR CEDULAR DE 1o GRAU QUE RECAIU SOBRE COLHEITA PENDENTE OU EM VIA DE FORMAÇÃO – GARANTIA QUE ABRANGE A COLHEITA IMEDIATAMENTE SEGUINTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1443 DO CÓDIGO CIVIL – GARANTIA REAL QUE, EM PRINCÍPIO, PREFERE AOS DE NATUREZA PESSOAL DE QUALQUER ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de terceiro visam proteger tanto a propriedade quanto a posse, fundamentando-se, quer no direito real, quer no direito pessoal. Traduzem ação dentro de outra ação, que vai examinar a legitimidade ou não do ato constritivo, limitando-se, por isso, a excluir ou incluir o bem que foi por aquele atingido.

Casuística que evidencia que os grãos de soja objeto arrestados na propriedade da embargante constituem penhor agrícola de primeiro grau de preferência e sem concorrência de terceiro em favor da embargada, esta sim quem efetivamente ostenta a preferência sobre o produto.

Nos termos do art. 1443, do Código Civil,
“o penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda
., contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiros no 1011321-40.2022.8.11.0041, opostos contra
Amaggi &LD Commodities S.A.
, com a condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Explica que propôs os Embargos de Terceiros frente a constrição de grãos de sua propriedade nos autos da demanda executiva no 1041883-66.2021.8.11.0041, em cumprimento à decisão proferida no RAI no 1004567-11.2022, oriunda de outros Embargos de Terceiros no 1007618-04.2022.8.11.0041.

Informa que firmou diversos contratos de compra e venda de soja em grãos com o Sr. Guilherme Soares Rosa e sempre tomou as cautelas necessárias, ocasião em que fora constatada a existência de um penhor em nome da empresa Uniggel, o qual foi baixado para que o negócio fosse realizado, de modo que não havia qualquer pendência em nome da apelada Amaggi.

Assegura que as notas fiscais os grãos depositados nos seus armazéns são provenientes da referida aquisição dos grãos firmada entre a Embargante e o Sr. Guilherme Soares Rosa, firmadas entre 01-02-2022 a 09-03-2022, do total de 10.399,95kg, o que restou provado, inclusive com a juntada do comprovante de pagamento da aquisição do produto, o que comprova sua boa-fé.

Assevera que restou provado no RAI 1004567-11.2022, que o produtor Ricardo Rosa da Silva utilizou o nome de seu filho Guilherme Soares Rosa para ocultação do patrimônio e que os contratos firmados entre a Apelante e o Sr. Guilherme Soares Rosa foram firmados após esta decisão.

Afirma que não tinha como saber de eventual ação ou mesmo pendências entre o Sr. Ricardo Rosa com a apelada Amaggi e só tomou conhecimento quando o oficial de justiça foi cumprir o mandado de sequestro do produto, o que reforça que é terceira de boa-fé.

Ressalta, ademais, que não participou ou teve conhecimento acerca de eventual fraude entre pai e filho, todavia, para que seja reconhecida, necessário considerar o adquirente de má-fé, nos termos da Súmula 375 do STJ.

Argumenta ausência de provas ou indícios de que tenha agido de má-fé ou em conluio com qualquer dos envolvidos, sendo certo que só teve conhecimento da Ação de Execução da Apelada contra RICARDO e das alegações de fraude à execução em 26/03/2022 quando do cumprimento do mandado de sequestro em seu armazém.

Pede a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os Embargos de Terceiros, ou se mantida a improcedência, a redução dos honorários de sucumbência, a fim de que sejam fixados de acordo com os parâmetros impostos no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Nas contrarrazões, a apelada
Amaggi &LD Commodities S.A.
, pede o desprovimento do recurso (id 186096874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.,
a fim de julgar procedentes os Embargos de Terceiros que move em desfavor da apelada
Amaggi & LD Commodities S.A.
, que tem por objeto o arresto de 10.378,85kg sacas de soja, apreendidas no armazém da apelante em 26-03-2022 nos autos da Carta Precatória 0005148-78.2022.8.27.2722, que tramitou na Comarca de Gurupi-TO, oriunda da Ação de Execução no 1041883-66.2021.8.11.0041.

O apelo tem por objeto assegurar direito de preferência da apelante sobre 10.378,85kg de sacas de soja da safra 2021/2022, adquiridas de
Guilherme Soares Rosa
, por meio de contratos de compra e venda firmados em
01-02-2022, 22-02-2022, 07-03-2022 e 10-03-2022
(id ́s 80729418 a 80729422), ao fundamento de que pagou regularmente pela aquisição do produto, se certificou que não havia pendências sobre os grãos e, por fim, que não participou ou teve conhecimento acerca de eventual fraude entre pai e filho, agiu assim, de boa-fé e não pode ser responsabilizada por eventual conluio do qual não participou.

Pois bem.

Segundo intelecção do art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento, cuja finalidade é de livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro, de constrição judicial que lhe foi injustamente imposta, em demanda da qual não faz parte.

Ocorre que o produto soja supracitado acabou constritado em medida de arresto promovido pela apelada Amaggi, também credora do devedor e executado Ricardo Rosa da Silva, pai de
Guilherme Soares Rosa
, em razão do deferimento da tutela no RAI 1001065-64.2022.8.11.0000, oriundo da Execução no 1041883-66.2021.8.11.0041.

Observa-se, assim, o arresto concedido na referida execução se deu em razão de a apelada ALZ possuir penhor agrícola de primeiro grau de preferência e sem concorrência de terceiros, referente a safra 2020/20211, produzida na Fazenda Quero Quero, registrado sob no 0006262 no Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Pium-TO, em nome de
Ricardo Rosa Silva (pai do ora apelante)
, cuja produção não foi suficiente para referida obrigação, razão pela qual incidiu na espécie o artigo 1.443, do CC.

Com efeito, referida execução 1041883-66.2021.8.11.0041 foi ajuizada em 22-11-2021, pela apelada AMAGGI em desfavor de RICARDO ROSA DA SILVA (Autos no 1041883-66.2021.8.11.0041), em razão do Contrato de Compra e Venda de Soja no 2020-35-011-00095-1 e seu respectivo Termos de Ajustamento de Preço, pelo qual o Executado se comprometeu a entregar o volume total de 1.200.000,00 Kg de soja em grãos, equivalente a 20.000 sacas de 60 Kg cada, da safra de 2020/2021, cujo prazo de entrega dos produtos venceu em 15.04.2021, sem que tenha havido o cumprimento voluntário da obrigação de entrega pelo Executado.

É fato que os contratos firmados entre a ora apelante FAZENDÃO com o Sr.
Guilherme Soares Rosa (filho de Ricardo)
foram firmados entre 01-02-2022 a 07-03-2022, para aquisição de 10.399,95 sacas de soja de 60kg, da safra seguinte àquela objeto da demanda executiva - 2021/2022. Todavia, restou incontroverso que o Sr. Ricardo, primitivo devedor da apelada AMAGGI acabou por utilizar do nome de seu filho para tentar ocultar patrimônio e, assim obstar a credora receber o que é de direito, como ficou registrado desde o julgamento do RAI 1004567-11.2022.8.11.0000.

É incontroversa a relação de parentesco do entre o vendedor do soja à apelante, Sr. Guilherme Soares Rosa, que é filho do executado nos autos principais, o Sr. Ricardo Rosa da Silva e, utilizou como fundamento dos Embargos de Terceiro um contrato de arrendamento, pelo qual, teria pleno direito sobre o plantio na área, sendo certo que é a mesma porção de terras sobre a qual a produção dos grãos foi dada em penhor agrícola em favor da apelada Amaggi.

Não fosse suficiente, o objeto da soja supostamente comercializada entre a apelante e Guilherme Soares Rosa é oriunda de contratos de compra e venda de soja firmados após a decisão que concedeu a medida liminar de arresto e remoção em nome de Ricardo Rosa da Silva, cujo cenário autoriza concluir que o produtor da área, seja Guilherme Soares Rosa (quem negociou com a apelante) quanto seu pai, tinham conhecimento sobre a possibilidade do arresto da lavoura produzida na Fazenda Quero Quero, o que não impediu que o executado Ricardo, se desfizesse de toda a produção (objeto de penhor concedido em favor da apelada) e passasse, a partir de então, a atuar em nome de seu filho Guilherme Soares Rosa que por sua vez, vendeu o produto para a ora apelante.

Nesse sentido, colhe-se da sentença:

“Restou assim, caracterizado o desvio dos grãos pelo Executado e seu filho Guilherme, como forma de dilapidação do patrimônio, para ocultar os grãos da Embargada ALZ e esquivar do cumprimento de sua obrigação com o Exequente, ora Embargado.

Desta forma, a Embargante não se desincumbiu da sua obrigação de provar que o produto arrestado não era proveniente das áreas de penhores agrícolas da Embargada ALZ, além do mais, a Embargante assumiu o risco de adquirir produto que não estava livre e desembaraçado de ônus”.

Do exposto, conclui-se que sem razão o argumento da apelante no sentido de que não tinha como saber que havia pendências sobre o soja que estava adquirindo de Guilherme, porquanto, em verdade, não se acautelou satisfatoriamente, medida em que se fazia necessário averiguar o estudo da área, visitar a lavoura
Quero Quero in loco
, e não apenas em nome do vendedor.

Na casuística que ora se analisa, não há espaço para se perquirir ou mesmo contrapor a boa-fé da apelada (Amaggi), esta sim, proprietária dos grãos por força da garantia que lhe fora constituída, cujo registro, aliás, milita em seu favor e não à recorrente.

Nesse sentido, a sentença bem ponderou que
“é irrelevante apurar-se o grau de boa-fé do embargante, na medida em que o negócio jurídico de compra e venda de grãos de soja, foi firmado com pessoa que não detinha a propriedade do produto vendido.”

Em conclusão, não há razões jurídicas suficientes à reformar a sentença impugnada, nem mesmo no que tange aos honorários de sucumbência, porquanto fixados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o que estabelece o artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação de
Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023